Tribunal: TJMT
Processo: 1000351-75.2017.8.11.0034
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000351-75.2017.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALBERICO MARQUES DA SILVA - CPF: 788.710.771-72 (RECORRENTE), VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado:

1000351-75.2017.8.11.0034

Origem:

Juizado Especial Cível DE dom aquino

Recorrente(s):

ALBERICO MARQUES DA SILVA

Recorrido(s):

BANCO SANTANDER

Juíza Relatora:

lúcia peruffo

Data do Julgamento:

08/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ASSINATURAS DESSEMELHANTES A OLHO NÚ – DOCUMENTO PESSOAL COM INFORMAÇÕES DIVERGENTES - FRAUDE – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada do contrato assinado, mas a assinatura é dessemelhante a olho nu e com documento pessoal com dados divergentes.

Assim, restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, posto que decorrente de cobrança indevida, o dano moral resta configurado, especialmente quando não comprovada a contratação.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão ao argumento de que restou comprovada a contratação, conforme dispositivo que cito:

Diante disso, e, por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos da exordial.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que os dados constantes nos documentos de identidade acostados pelo autor e pelo réu são completamente diferentes, as fotografias apostas nos dois documentos, é de se notar que não parece ser da mesma pessoa. Os traços da fisionomia, particularmente, o formato da cabeça, são diversos, circunstancias que denotam a ocorrência de fraude.

Sustentou que não houve comprovação da contratação, posto que as assinaturas quando confrontadas se mostram divergentes e que nunca assinou nenhum contrato com a parte promovida, se tratando de fraude.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais e declarar a inexistência do débito e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que somente a parte promovente, ora Recorrente, interpôs recurso visando à reforma da sentença, pois não se conforma com o fundamento de que restou comprovada a contratação, pois a mesma alegou que nunca assinou nenhum contrato com a parte recorrida além de que as assinaturas são totalmente divergentes, se tratando de fraude.

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que as inscrições do nome da recorrente nos órgãos de proteção nos valores de R$ 3.063,00, R$ 824,00 e R$ 240,00 foram realizadas de forma indevida, posto que vítima de fraude.

Nos autos restou comprovado, pelas divergências de assinatura e pela prova documental, que o promovente não celebrou o contrato discutido nos autos.

Além da divergência nas assinaturas, há documento pessoal acostado que diverge dos dados constantes no documento acostado pelo promovente na inicial, bem como a fotografia aposta no documento, se mostra divergente da pessoa do promovente, de modo que caracterizada a fraude.

Não há se falar em necessidade de perícia, uma vez que, se observadas às assinaturas apostas no instrumento de mandato e nos documentos pessoais digitalizados pela parte promovente na inicial, se verifica flagrante divergência em relação à assinatura grafada no termo de adesão juntado pela parte promovida.

A Turma Recursal Única, vem decidindo que em se tratando de assinaturas dessemelhantes a olho nu, dispensável a realização de perícia, devendo o feito seguir com o julgamento do mérito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÍVIDA DE CONTRATO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDA - FRAUDE – AÇÃO EXTINTA POR INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ASSINATURAS DISTINTAS A OLHO NÚ– DOCUMENTOS DE PESSOA DIVERSA - REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo apresentação de contrato de adesão e constando no contrato assinatura muito divergente da assinatura nos documentos do Autor, desnecessária a perícia grafotécnica, pois a fraude se constata a olho nú restando assim caracterizada a responsabilidade da empresa em indenizar por danos morais.
Além disso, os documentos apresentados em contestação são de pessoa diversa à lide.
Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação, com base no artigo 1.013, §3° do Código de Processo Civil/2015, por estar o processo pronto para o julgamento do mérito.
(N.U 8013979-41.2013.8.11.0005, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 23/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017.

Assim, entendo que não houve atendimento das cautelas necessárias no momento da contratação, o que viabilizou a contratação de terceiros em nome do promovente.

Ademais, imperioso reconhecer a existência de danos decorrentes do risco da atividade. E, como sabido, os riscos da atividade desenvolvida deve ser suportado pelo fornecedor de produtos e serviços e não pelo consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade.

Assim, restando comprovado que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência dos débitos inscritos nos valores de R$ R$ 3.063,00 (três mil e sessenta e três reais), R$ 824,00 (oitocentos e vinte e quatro reais) e R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020